Tribunal: TJSP
Processo: 2031987-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. Fatos narrados na denúncia que, em tese, se subsomem às condutas delitivas previstas no art. 171, § 2o, inciso VI, do Código Penal. Exordial acusatória que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS. FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. Fatos narrados na denúncia que, em tese, se subsomem às condutas delitivas previstas no art. 171, § 2o, inciso VI, do Código Penal. Exordial acusatória que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Respeito ao contraditório e à ampla defesa. Existência de suporte probatório mínimo (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial acusatória. Ausência de ilegalidade manifesta na persecução penal que autorize o seu trancamento em relação ao paciente. O trancamento do processo penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual, reste evidente, de indiscutível situação fático-probatória, a atipicidade da conduta do denunciado ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. Discussão a respeito de eventual ausência de dolo, dentre outras questões atinentes ao mérito da ação penal, que deverão ser dirimidas no decorrer da instrução criminal, dada a estreita via de conhecimento do writ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031987-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente RENATA
SACCUMAN PEREIRA DIAS e Impetrante ANDRÉ MARINS JÚNIOR, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
2
VOTO:
006633
HABEAS CORPUS: 2031987-25.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ANDRÉ MARINS JÚNIOR
PACIENTE:
RENATA SACCUMAN PEREIRA DIAS
COMARCA:
CARAGUATATUBA VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500408-18.2019.8.26.0626)
(Habeas corpus - prevenção: 0045036-07.2019.8.26.0000)
HABEAS CORPUS. FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE
CHEQUE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE DAS
CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. NÃO CABIMENTO. Fatos narrados na denúncia que, em tese,
se subsomem às condutas delitivas previstas no art. 171, § 2o, inciso
VI, do Código Penal. Exordial acusatória que preenche os requisitos
exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Respeito ao
contraditório e à ampla defesa. Existência de suporte probatório
mínimo (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial
acusatória. Ausência de ilegalidade manifesta na persecução penal que
autorize o seu trancamento em relação ao paciente. O trancamento do
processo penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a
sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual, reste
evidente, de indiscutível situação fático-probatória, a atipicidade da
conduta do denunciado ou a incidência de alguma excludente
inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes.
Discussão a respeito de eventual ausência de dolo, dentre outras
questões atinentes ao mérito da ação penal, que deverão ser dirimidas
no decorrer da instrução criminal, dada a estreita via de
conhecimento do writ. Ordem denegada.
O Ilustre Advogado ANDRÉ MARINS JÚNIOR
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo em favor de RENATA
SACCUMAN PEREIRA DIAS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP, que
recebeu a denúncia (e seu aditamento) contra a paciente no processo de no
1500408-18.2019.8.26.0126, em que ela foi denunciada como incursa no artigo 171, §
2o, inciso VI do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput, do
mesmo diploma (fraudes no pagamento por meio de cheques).
Pleiteia o trancamento da ação penal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
3
alegada ausência de justa causa. Sustenta, em resumo, ser atípica a conduta imputada,
notadamente por ter inexistido vantagem à paciente, em detrimento de prejuízo às
supostas vítimas, e acrescenta que não se consumou a pretensa negociação. Aduz que
o prejuízo e a vantagem indevida são elementares do tipo penal, o que não se
verificou in casu. Defende, ainda, ausência de dolo específico de vantagem indevida,
ou animus lucrandi. Invoca a Lei do Cheque (7.357/85) e esclarece que, in casu, por se
tratar de cheque pós-datado, entregue com natureza de garantia de dívida, excluída
resta a tipicidade do ilícito. Por fim, cita a súmula 246 do Supremo Tribunal Federal
(fls. 1/15).
Inexistente pedido de liminar e dispensadas as
informações de praxe (fls. 17/18), a douta Procuradoria Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo não conhecimento ou denegação
da ordem (fls. 22/26).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, a paciente foi presa em flagrante delito em 25 de outubro de 2019 (fls.
12/13, daqui em diante sempre dos autos da prisão em flagrante) e, em audiência de
custódia, teve deferida a liberdade provisória, submetida, entretanto, dentre outras
condições, ao pagamento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (fls.
74/75).
Em 02/04/2020 foi proferida decisão pela
qual afastada a fiança anteriormente arbitrada, com expedição de alvará de soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
4
em favor da paciente (fls. 148 e 149/150).
Foi inicialmente denunciada como incursa no
artigo 171, § 2o, inciso V, do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 15 de outubro
de 2019, na Avenida Miguel Valdes, 165, Centro, na cidade de Caraguatatuba/SP,
emitiu cheque sem provisão de fundos em poder do sacado, no valor de
R$313.200,00, frustrando o pagamento deste, tendo como vítima a imobiliária Israel
Imóveis Ltda (fls. 2/4).
Houve aditamento da denúncia (fls. 6/11),
pela qual denunciada como incursa no artigo 171, § 2o, inciso VI, do Código Penal, por
quatro vezes, porquanto, em tese:
(i) no dia 15 de outubro de 2019, na Avenida
Miguel Valdes, 165, Centro, na cidade de Caraguatatuba/SP, Renata Saccuman
Pereria Dias emitiu cheque sem provisão de fundos em poder do sacado, no valor de
R$313.200,00, frustrando o pagamento deste, tendo como vítima a imobiliária Israel
Imóveis Ltda (fls. 2/4) (FATO 1 - Boletim de Ocorrência n° 4403/2019).
(ii) em meados do mês de julho de 2019, na
Rua Benedita Mendes de Souza, 94, Jardim Aruã, na cidade de Caraguatatuba/SP,
Renata Saccuman Pereria Dias emitiu cheque sem provisão de fundos em poder do
sacado, no valor de R$10.000,00, frustrando o pagamento deste, tendo como vítima a
loja de roupas Princes Shalon (FATO 2 - Boletim de Ocorrência n° 4404/2019);
(iii) no dia 15 de outubro de 2019, na Rua
Uirapuru, 36, Gaivota, na cidade de Caraguatatuba/SP, Renata Saccuman Pereria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
5
Dias emitiu cheque sem provisão de fundos em poder do sacado, no valor de
R$150.000,00, frustrando o pagamento deste, tendo como vítima a empresa de
Rogério Soares de Souza (FATO 3 - Boletim de Ocorrência n° 4405/2019);
(iv) no dia 22 de outubro de 2019, no período
da tarde, na Rua Aldair José dos Santos, 15, Estrela Dalva, na cidade de
Caraguatatuba/SP, Renata Saccuman Pereria Dias emitiu cheque sem provisão de
fundos em poder do sacado, no valor de R$2.500,00, frustrando o pagamento deste,
tendo como vítima Thamires Porazza (FATO 4 - Boletim de Ocorrência n°
4406/2019).
Pois bem.
Resguardado o devido respeito ao trabalho
defensivo, o pedido de trancamento da ação penal não comporta acolhimento.
Isso porque os fatos narrados na denúncia,
como visto acima, constituem, em tese, as condutas delitivas previstas no artigo 171,
§ 2o, inciso VI, do Código Penal, sendo que a exordial acusatória e seu aditamento
preenchem todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo, de forma clara e concatenada, as condutas imputadas à paciente, com
todas as suas circunstâncias descritas de forma pormenorizada, permitindo-lhe a
compreensão da imputação a ela dirigida e possibilitando-lhe, por consequência, o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Assim, ao menos nesta feita, inviável se
reconhecer inépcia da denúncia, haja vista terem sido individualizadas as condutas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
6
em tese, praticadas pela acusada.
E, ao contrário do alegado pelo douto
Impetrante, há suporte probatório mínimo (probable cause) a justificar o
oferecimento da inicial acusatória, sobretudo porque presentes elementos
indicativos da tipicidade das condutas imputadas à paciente e, assim, indiciários da
sua antijuridicidade
, da materialidade e autoria delitivas, bem como de sua
culpabilidade, que lastreiam, em tese, a plausibilidade do direito de punir (fumus
comissi delicti), não se vislumbrando, por outro lado, ilegalidade da persecução penal
que autorize o seu trancamento.
No caso dos autos, segundo apontado na inicial
e no seu aditamento (fls. 1/4 e 5/11), os boletins de ocorrência no 4403/2019,
4404/2019, 4405/2019 e 4406/2019, contendo cópias de cheques em tese emitidos
pela paciente, bem ainda declarações prestadas pelas supostas vítimas, aliados a
outras circunstâncias, fundamentaram o oferecimento da inicial acusatória e indicam
que a imputação está minimamente embasada nos elementos informativos colhidos
nos autos, razão pela qual não há que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de
justa causa para a persecução penal.
Não se deslembra, ainda, que as questões
inerentes à presença, ou não, de dolo específico, de obtenção de vantagem indevida
ou da caracterização do cheque como pagamento pós-datado devem ser dirimidas no
decorrer da ação penal, através de análise minuciosa das provas que serão
produzidas, e não nesta estreita via de cognição do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
7
Demais disso, o trancamento do processo
penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição
peculiar a esta demanda constitucional, reste evidente, de indiscutível situação fático-
probatória, a atipicidade da conduta do paciente ou a incidência de alguma
excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Assim, não há como se negar,
in casu, a instauração da instrução criminal, garantindo-se o contraditório com o
consequente julgamento da causa. A existência, ou não, de provas idôneas de
materialidade delitiva , da autoria e do elemento subjetivo depende de dilação
probatória, com aprofundado exame do acervo instrutório, que somente o devido
processo legal pode permitir, como garantia também ao acusado.
Sobre o tema, ensina o saudoso professor Júlio
Fabbrini Mirabete:
“Por fim, deve ser ressaltado que não cabe o pedido
de habeas corpus quando o direito pleiteado envolve a
apreciação valorativa de fatos e circunstâncias, em especial
circunstâncias subjetivas que não podem ser aferidas na via
estreita do mandamus” (in “Código de Processo Penal
Interpretado”, 7a ed., Ed. Atlas, p. 1.411).
“... somente se justifica a concessão do habeas corpus
por falta de justa causa para a ação penal quando ela é evidente,
ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples
exposição dos fatos com o reconhecimento de que há imputação
de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário
que fundamente a decisão” (RT 534/349, 539/366, 544/408,...;
JTACrSP
63/143,
76/102;
TSTJ
20/205,
21/200).
E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
8
prosseguindo: “... mas não se pode pela via estreita do mandamus
trancar ação penal por falta de justa causa quando o seu
reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da
prova dos autos” (RTJ 113/1.017; JSTJ 3/205,...; RT 536/384,
539/264,...; JTACrSP 71/116 e 131, 94/599) - (in “Processo
Penal”, Ed. Atlas, pág. 706).
Do mesmo modo, mutatis mutandis, tem sido o
entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS . ART. 317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. EMPRÉSTIMO PROBATÓRIO. PROVA ILEGÍTIMA.
PROVA ORIGINADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E
O CONTRADITÓRIO. PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VALIDADE DA
PROVA. PRESCINDIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE
COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O trancamento
da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de
plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de
extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório
mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na
presente hipótese. [...] 5. Na espécie, a Magistrada singular,
embora de modo sucinto, referiu-se expressamente aos requisitos
mínimos da peça acusatória, atenta aos requisitos exigidos no
art. 41 do Código de Processo Penal, esclarecendo a julgadora
estarem demonstrados os indícios de autoria e a prova da
materialidade do delito descrito na inicial. 6. Recurso
desprovido.” (STJ
Sexta Turma; RHC 92568/SC, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
9
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, J. 19.06.2018, DJe
01.08.2018)
Nesse sentido, outrossim, mutatis mutandis,
seguem acórdãos desta Corte Bandeirante, cujas ementas têm o seguinte teor:
“HABEAS CORPUS
Pretensa prática do delito de
estelionato por meio de cheque Pleito de trancamento da ação penal
Impossibilidade
Medida que somente é cabível em hipótese
excepcional Precedentes Atipicidade da conduta que não pode ser
aferida de plano, sendo necessária ampla dilação probatória,
impossível nesta estreita via Manutenção da situação do paciente
Denegação da ordem.” (Habeas Corpus 2004876-37.2018.8.26.0000;
Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Atibaia - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
“Habeas Corpus. Estelionato. Trancamento da ação penal
por atipicidade da conduta, sob o argumento de que houve o
ressarcimento do prejuízo sofrido pela vítima antes do oferecimento da
denúncia. Inadmissibilidade. Paciente denunciada, porque, em tese,
teria infringido o artigo 171, "caput", do Código Penal. Orientação
contida na Súmula 554, do Supremo Tribunal Federal que é restrita ao
crime de estelionato na modalidade de emissão de cheques sem fundos,
prevista no art. 171, § 2°, inciso VI, do Código Penal. Constrangimento
ilegal
não
configurado.
Ordem
denegada.”
(Habeas
Corpus
0125784-36.2013.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2013; Data de Registro:
26/09/2013).
“Habeas Corpus - Trancamento da ação penal - Denúncia
narrando crime de estelionato - Arguição de não ocorrência do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031987-25.2020.8.26.0000 -Voto no 006633
10
em questão - Cheques sustados em poder da vítima e que teriam sido
dados em pagamento de dívida - Versão do paciente em sentido
contrário - Denúncia já recebida - Questão que depende do exame
aprofundado de provas, inviável nesta estreita via Ordem denegada.”
(Habeas Corpus 0067458-20.2012.8.26.0000; Relator (a): Pedro
Menin; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - 2a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/06/2012;
Data de Registro: 21/06/2012).
Bem
como
desta
Colenda
15a
Câmara
Criminal:
“HABEAS CORPUS Furto qualificado (CP, artigo 155,
§ 4o, I e IV) Trancamento da ação penal. Impossibilidade de
exame de provas e questões aprofundadas do mérito. Indícios
suficientes de autoria e materialidade. Medida excepcional
inaplicável ao caso em concreto Ordem denegada.” (TJSP 15a
Câmara de Direito Criminal; HC 2066547-61.2018.8.26.0000,
Relator Des. Gilberto Ferreira da Cruz, J. 17.05.2018, DJe
18.05.2018)
Não há, pois, qualquer ilegalidade ou abuso de
poder no recebimento da denúncia ou no prosseguimento da persecução penal em
relação à paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora